Tribunal: TJMT
Processo: 1024921-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024921-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME - CNPJ: 17.526.788/0001-77 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS EM REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E TACIN. TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.282 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória, para (i) homologar o reconhecimento do réu quanto à inexigibilidade de créditos de ICMS em regime de Estimativa Simplificada e extinguir o feito com resolução de mérito nesse ponto (CPC, art. 487, III, “a”), e (ii) anular Certidões de Dívida Ativa (CDAs) referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, por considerá-la indevida na hipótese. O Estado apelou exclusivamente quanto à anulação das CDAs de TACIN, sustentando violação ao Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional à luz da tese fixada no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF; e (ii) estabelecer os efeitos da reforma da sentença sobre a tutela provisória anteriormente concedida e sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN) reconhece a constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais vinculadas à utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares, sendo, portanto, aplicável ao caso concreto.

4.

A força vinculante da tese de repercussão geral prevalece sobre precedentes locais em sentido contrário, inclusive decisões em controle concentrado estadual, exigindo dos órgãos fracionários a imediata conformação de sua jurisprudência (CPC, art. 927, §5o).

5.

Inexistindo demonstração concreta de inconstitucionalidade da TACIN no caso dos autos – como ausência de referibilidade ou de divisibilidade do serviço, ou base de cálculo desvinculada do custo –, impõe-se o reconhecimento da validade das CDAs correspondentes.

6.

A alegação de peculiaridades da legislação estadual que afastariam a incidência do Tema 1.282 não se comprova de forma robusta nesta fase recursal, e já fora superada pela decisão de sobrestamento que admitiu a aplicação do precedente do STF ao caso.

7.

Reformada a sentença quanto à TACIN, revoga-se a tutela provisória que suspendera a exigibilidade dos respectivos créditos, nos termos dos arts. 296 e 300 do CPC.

8.

Diante da sucumbência recíproca — autora vencedora quanto ao ICMS/Estimativa e vencida quanto à TACIN —, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, com majoração da verba honorária em 2% (CPC, art. 85, §11) e repartição igualitária das despesas, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral — que reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de combate a incêndios — vincula os tribunais estaduais e afasta decisões locais em sentido contrário.

2.

A ausência de demonstração concreta de inconstitucionalidade da TACIN impõe o reconhecimento da validade das CDAs correspondentes.

3.

Reformada a sentença, deve ser revogada a tutela provisória que suspendera os créditos de TACIN e readequados os ônus sucumbenciais de forma proporcional e não compensável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1024921-31.2022.8.11.0041, proposta por LUCINEIA BATISTA DA SILVA – ME, por meio da qual a autora objetiva a anulação das CDAs no 2020521827, 2020521686, 2020276933, 2020276042, 2020746590, 2020745389, 2018975411 e 2018798678, atinentes, respectivamente, a lançamentos de ICMS sob regime de estimativa e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Na inicial, a autora narrou ter sido inscrita em dívida ativa por débitos que reputa inconstitucionais, sustentando, de um lado, a ilegalidade do regime “ICMS Estimativa Simplificado” instituído por normas infralegais que teriam exorbito da Lei Complementar 87/96 e da própria Lei estadual 7.098/98; de outro, afirmou ser indevida a TACIN por configurar serviço geral e indivisível custeado por impostos, invocando precedentes então favoráveis e requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos estampados nas CDAs elencadas. (Id.294278517).

A tutela de urgência foi deferida para suspender, em caráter provisório, a exigibilidade dos lançamentos, notadamente dos vinculados ao ICMS/Estimativa, consoante decisão juntada aos autos. (Id. 294278534).

Citado, o Estado apresentou contestação. De início, reconheceu parcialmente o pedido quanto aos débitos de ICMS Estimativa Simplificada, informando o encaminhamento de manifestação administrativa para cancelamento das CDAs n.o 2020521827, 2020276933 e 2020276042, por decorrerem de infração
“ICMS Estimativa Simplificada”,
e aduziu que deveriam permanecer hígidos apenas os créditos não relacionados ao regime de estimativa. Em seguida, pugnou pela manutenção da cobrança da TACIN (CDA’s 2018798678, 2018975411, 2020746590 e 2020745389), desenvolvendo tese centrada na modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do TJMT em controle concentrado (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000), na vinculação dos órgãos fracionários ao precedente local (CPC, art. 927) e em julgados do STF sobre modulação em casos análogos (v.g., ADI 4411/MG), a justificar a exigibilidade dos créditos remanescentes. (294278535).

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos. No que concerne ao ICMS/Estimativa, o juízo de origem registrou o reconhecimento do requerido e a comprovação, em sistema de dívida ativa, do cancelamento dos débitos, homologando o cumprimento espontâneo e extinguindo o processo com resolução do mérito nesse capítulo (CPC, art. 487, III, “a”). Quanto à TACIN, reputou a exação inconstitucional com base na jurisprudência então apontada, anulando as CDAs correlatas. (Id. 294278536).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença contrariou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), pleiteando a reforma integral do
decisum
na parte em que afastou a TACIN. (294278538).

Apresentadas contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença. Em brevíssima síntese, arguiu a inaplicabilidade do Tema 1.282 ao caso concreto, afirmando distinções normativas entre o paradigma julgado pelo STF (legislação do RN) e a lei mato-grossense declarada inconstitucional no âmbito local pelo Órgão Especial do TJMT, e reiterou fundamentos materiais pela invalidade da taxa cobrada no Estado de Mato Grosso. (294278539).

Distribuído o recurso a este Gabinete (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo), sobreveio decisão de sobrestamento em 01/07/2025, determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), diante da pendência de embargos de declaração no paradigma do Supremo Tribunal Federal, como medida de prudência e segurança jurídica. Com a certificação superveniente do andamento no STF, os autos retornaram a julgamento. (Id. 296666850 e 31008690).

Após, voltaram-me à conclusão.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatei, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, julgou procedentes os pedidos para, de um lado, homologar o reconhecimento do réu quanto aos lançamentos de ICMS em regime de Estimativa Simplificada e extinguir o feito com resolução de mérito nesse capítulo (CPC, art. 487, III, “a”), e, de outro, anular as CDAs atinentes à TACIN, por reputar a taxa indevida na hipótese, com condenação do Estado em honorários fixados sobre o proveito econômico e reduzidos pela metade (art. 90, §4o, CPC).

Na origem, a autora buscou a anulação das CDAs no 2020521827, 2020521686, 2020276933, 2020276042, 2020746590, 2020745389, 2018975411 e 2018798678, relativas a ICMS/Estimativa e TACIN, tendo sido deferida tutela provisória para suspender, em caráter provisório, a exigibilidade, notadamente no tocante ao ICMS em estimativa.

Irresignado com a anulação das CDAs de TACIN, o Estado apelou sustentando que a sentença contraria a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), segundo a qual
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares”.

Postas essas premissas, a devolução recursal restringe-se ao capítulo da TACIN. O ponto referente ao ICMS/Estimativa Simplificada permanece intocado, porque o Estado o reconheceu na contestação e a própria sentença o homologou com resolução de mérito, sem insurgência útil do apelante.

A solução adotada pelo juízo de origem quanto à TACIN não se sustenta à luz do Tema 1.282/STF. Trata-se de precedente qualificado (CPC, art. 927, III), com observância obrigatória pelos órgãos fracionários, que afirmou a constitucionalidade, em tese, da cobrança de
taxas estaduais
vinculadas aos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, quando prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

A invocação de julgados locais pretéritos — inclusive controle concentrado estadual — não afasta a força vinculante da tese de repercussão geral superveniente, que uniformiza a interpretação constitucional para todos os entes federados, exigindo dos órgãos fracionários a imediata conformação de sua jurisprudência (CPC, art. 927, §5o).

Nessa linha, e inexistindo, no caso concreto, demonstração de desconformidade específica com os parâmetros do STF (p. ex., ausência de referibilidade ou de divisibilidade do serviço, ou base de cálculo dissociada do custo), prevalece o entendimento do Tema 1.282, impondo-se reformar a sentença no capítulo que anulou as CDAs de TACIN.

A alegação da apelada de que o Tema 1.282 seria inaplicável por peculiaridades da legislação estadual não se comprova, ao menos nesta via recursal, com robustez documental capaz de infirmar a aderência do caso ao padrão traçado pelo STF; tal objeção, ademais, foi examinada e afastada na própria decisão de sobrestamento que reconheceu, expressamente, o cabimento do paradigma.

Remanescem, por consequência, dois pontos acessórios. O primeiro diz com a tutela provisória deferida na origem para suspender a exigibilidade: reformada a sentença quanto à TACIN, a tutela fica revogada nesse capítulo, nos termos dos arts. 296 e 300 do CPC.

O segundo refere-se aos ônus sucumbenciais. Diante da sucumbência recíproca por capítulos — autora vencedora quanto ao ICMS/Estimativa (reconhecido e homologado) e vencida quanto à TACIN — impõe-se a readequação. Assim, mantenho a sucumbência na forma fixada na origem aumentada em 2% (dois por cento) à luz do §11o do art. 85 do CPC, porém procedo sua readequação devendo, referida condenação ser suportada de forma igualitária (50% para cada parte), vedada a compensação (CPC, art. 85, §14).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença exclusivamente no que anulou as CDAs relativas à TACIN, reconhecida a aplicabilidade do Tema 1.282/STF ao caso concreto, com a consequente improcedência do pedido anulatória quanto à TACIN e prosseguimento dos efeitos executivos inerentes a esse capítulo; mantém-se, por ausência de devolução, a solução homologatória relativamente ao ICMS/Estimativa Simplificada. REVOGO, no ponto, a tutela provisória que havia suspendido a exigibilidade dos créditos de TACIN. Ônus sucumbenciais, na forma mencionada em linhas outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025